Tribunal: TJMT
Processo: 1005723-98.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Vistos etc.
Consoante o artigo 51, XV, última parte, do Regimento Interno deste Tribunal, bem como no voto proferido na Sessão do Tribunal Pleno do dia 11 de junho de 2015, de relatoria da Desembargadora Serly Marcondes Alves, Conflito de Competência no 42187/2015, determino a redistribuição desta apelação para as Câmaras Cíveis de Direito Privado.
Art. 51 - Compete ao Relator:
[...] XV – Julgar pedido manifestamente incabível ou que haja perdido seu objeto, ou, ainda, declarar a incompetência do órgão julgador, quando evidente [...].
À propósito:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – MATÉRIA DE DIREITO PRIVADO – NATUREZA EMINENTEMENTE PATRIMONIAL – COMPETÊNCIA DAS VARAS CÍVEIS E CÂMARAS DE DIREITO PRIVADO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Ainda que envolvam concessionárias de serviços públicos, as causas de natureza eminentemente patrimonial não são da competência das Câmaras de Direito Público, mas sim, das Câmaras de Direito Privado deste Tribunal.” Precedente: TJMT - Conflito de Competência no 42187/2015, Relatora: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Órgão Julgador: TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/06/2015, Publicado no DJE 22/06/2015.” (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento no 0138729-04.2015.8.11.0000, relator Desembargador José Zuquim Nogueira, julgamento em 23 de maio de 2017).
Às providências.
Cuiabá, 19 de março de 2021.
Marcio Aparecido Guedes
Relator